Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXAME DE DIREÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH. ERRO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN. ALTERAÇÃO DE STATUS DE APROVADA PARA REPROVADA. CORREÇÃO ATO EIVADO DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso alega que a sentença se baseou em premissa equivocada pois a autora nunca relatou ter o conhecimento prévio da reprovação no teste de habilitação para dirigir veículo automotor. Alega que o erro da administração em alterar sua condição de aprovada para reprovada lhe trouxe grande abalo moral uma vez que já havia publicado para familiares e amigos sua aprovação. Pede a procedência do pedido de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e ausente de custas e preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados pela autora que permitem aferir sua carência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 32188898).

3. Resta incontroverso nos autos o erro cometido pelo DETRAN ao divulgar em seu sistema o status de aprovada à autora no exame de direção e após alterá-lo para reprovada. O documento de ID 32188876 - Pág. 6 demonstra que sua reprovação ocorreu pelo cometimento de uma falta eliminatória consistente em desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória, fato não impugnado em réplica (ID 32188880).

4. Verificado o erro de informação em seu sistema, já que a recorrente fora reprovada no exame de direção, correta a ação da Administração em alterar o status da autora para reprovada. Entendo que o erro da Administração tenha trazido transtorno e desgosto à autora que já havia divulgado sua aprovação para amigos e familiares, todavia, se trata de vicissitudes da vida, incapaz de gerar abalo à imagem, à honra ou à sua vida privada.

5. Ressalto que embora conste na sentença a ciência prévia da sua reprovação, já que não é esse o padrão de atuação do recorrido nos exames de direção, a premissa da sentença foi baseada na legalidade da ação da Administração em corrigir seu próprio ato eivado de vício e que isso não teria capacidade lesiva à honra da autora, já que teria novas oportunidades de aprovação.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.